Tribunal: TJMT
Processo: 1013976-70.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013976-70.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), EDILSON DE AQUINO DA SILVA - CPF: 536.472.701-72 (RECORRIDO), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO QUANTO A APLICAÇÃO DA SÚMULA 385, DO STJ – ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÕES PRÉVIAS EXCLUÍDAS ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – INSCRIÇÕES PRÉVIAS EXCLUÍDAS EM DATA POSTERIOR AS DE INCLUSÃO DAS INSCRIÇÕES DISCUTIDAS – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – TESE DEVIDAMENTE APRECIADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DAS INSCRIÇÕES ANTERIORES – SÚMULA APLICADA CORRETAMENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, do CPC.

Não havendo qualquer dos vícios acima apontados e tendo a matéria ora invocada sido devidamente enfrentada no julgamento devem os embargos ser rejeitados, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria.

Embargos declaratórios rejeitados.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares;

Pretende o promovente, ora Embargante, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar o voto e acórdão que deram parcial provimento ao recurso da parte promovida para excluir a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, em virtude da aplicação da Súmula 385, do STJ, posto que no momento das inclusões dos débitos discutidos haviam restrições prévias.

O Embargante se insurge quanto a tal decisão ao argumento de que houve contradição e omissão, já que todas as restrições anteriores foram excluídas antes do ajuizamento da ação, não podendo responder por um débito que não teve conhecimento.

Requereu o provimento dos embargos de declaração para sanar a contradição e omissão existentes, a fim de manter a sentença proferida pelo magistrado
a quo
por seus próprios fundamentos.

Houve apresentação de contrarrazões aos embargos.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do CPC.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido, eis a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - ALEGADA CONTRADIÇÃO COM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO A SER DEFINIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA - MATÉRIA ENFRRENTADA NO ACÓRDÃO -
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE
- AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSOS DESPROVIDOS.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

(N.U 1000480-60.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE
03/03/2021
).

Em que pese os termos da oposição, não verifico a existência de contradição ou omissão no voto e acórdão, posto que houve a devida fundamentação no sentido de que o extrato apresentado em contestação demonstra que no momento das inclusões dos débitos discutidos nestes autos haviam restrições prévias, bem como que as exclusões ocorreram em data posterior as de inclusão das restrições ora discutidas, conforme trecho do voto que cito:

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

Entretanto, da análise do extrato juntado em contestação, verifico que no momento das inclusões dos débitos discutidos nestes autos, que ocorreram em 01.12.2016 (R$ 340,58), 09.02.2017 (R$ 168,76) e 19.03.2017 (R$ 676,92) haviam restrições prévias, quais sejam:

R$ 3.14,10 em 28.12.2016 pelo BANCO DO BRASIL S/A;

R$ 485,08 em 28.12.2016 pelo BANCO DO BRASIL S/A;

R$ 1.881,36 em 19.10.2016 pelo BANCO BRADESCO CARTOES SA;

Ainda que tais inscrições já tenham sido excluídas, vejo que as exclusões ocorreram em data posterior as de inclusão das inscrições discutidas nestes autos.

O promovente apresentou impugnação à contestação genérica, se limitando a alegar que não há que se falar em aplicação da Súmula 385, do STJ, por não existir nenhuma inserção preexistente nos órgãos de proteção ao crédito.

Portanto, resta devidamente comprovado que existem inscrições prévias as que estão sendo discutidas nos autos, não tendo havido qualquer comprovação de que se tratam de restrições ilegítimas.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa” e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos suportados, porém, a Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça, exclui o direito à indenização por dano moral quando há inscrição preexistente legítima.

Havendo inscrição preexistente em relação à inscrição discutida, sem prova de sua ilegitimidade, de rigor a aplicabilidade da Súmula 385, do STJ, afastando o dano moral pretendido.

Assim, em que pese às alegações do Embargante, entendo que o fato de as inscrições anteriores terem sido excluídas antes do ajuizamento da ação não afasta a aplicação da Súmula 385, do STJ, posto que as exclusões ocorreram em data posterior as de inclusão das inscrições discutidas nestes autos, não tendo havido qualquer comprovação de ilegitimidade, já que o promovente não trouxe qualquer comprovação aos autos.

Há mera insurgência da parte contra os termos do acórdão e, assim, no presente caso, o embargante não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório ou omisso existente no voto, mas sim, rediscutir o próprio mérito da causa, alterando-o.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os REJEITO, por não vislumbrar a existência de contradição no voto e acórdão proferidos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021